Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-65.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA - CNPJ: 16.786.280/0001-45 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO –TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO –RECURSO PROVIDO. 1. Estão abrangidos pela Lei de Recuperação Judicial todos os créditos decorrentes de fatos jurídicos existentes no momento da apresentação do pedido de recuperação, ainda que posteriormente seja mensurada à extensão do dano e o valor da indenização.2. A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, que nos autos do incidente de
Habilitação de Créditos
(Proc. nº 10013089-35.2021.8.11.0041), distribuído pela ora agravante por dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial da ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras (Proc. nº 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1212131), julgou improcedente o pedido formulado pela credora/agravante, com a finalidade de habilitar crédito de R$ 922.495,15, lastreado em instrumento particular de confissão de dívida, com assinatura das partes, e de duas testemunhas agravada. A decisão condenou a agravante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do benefício econômico (cf. Id. n.

72525471 dos autos de origem).

A agravante afirma que seu crédito preenche todos os requisitos para habilitação nos autos da recuperação judicial, até porque, anteriormente ao início do procedimento de recuperação judicial, a agravante ajuizou contra a agravada ação de execução (Proc. nº 0028854-39.2016.8.11.0041), e, a devedora, além de não apresentar embargos à execução, manifestou interesse na autocomposição, ou seja, precluiram as vias para impugnação do título, não restando dúvidas quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida, por meio do qual, a agravada confessa ser devedora do valores relativos às faturas de materiais adquiridos pela recuperanda junto à agravante.

Ademais,
“
em momento algum o Administrador Judicial, tampouco a Agravada, apresentaram qualquer documento capaz de colocar em dúvida a idoneidade do título”
(cf. Id. n. 115692990 - pág. 11), daí porque deve ser reformada a decisão agravada, e julgado procedente o pedido de habilitação do crédito quirografário da agravante, no valor de R$ 922.495,15, invertendo-se, a sucumbência, com a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios; subsidiariamente, pede a reforma da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, que foram fixados em percentual, quando deveriam ter sido fixados por equidade, para que não ocorra enriquecimento sem causa (cf. Id. n. 115692990)

Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, a decisão vinculada ao Id. n.

116101485 apenas admitiu o agravo por instrumento e intimou a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 118794485, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(cf. I
d nº 123955461
).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, o objetivo da agravante é de (re)inclusão de seu crédito arrolado na Recuperação Judicial do Grupo Empresarial, para que conste no quadro geral de credores a quantia de R$ 922.495,15, decorrente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o qual também é objeto de análise perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de execução (Proc. n. 28854-39.2016.8.11.0041).

A decisão agravada indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme relatado, a impugnante teve seu crédito arrolado inicialmente pela recuperanda na relação de credores, contudo, excluído pelo administrador judicial sob o argumento de que a origem e existência do crédito não foram comprovadas.

Como se infere dos autos, a autora afirma que seu crédito origina-se de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que é, inclusive, objeto de Ação de Execução, distribuída sob o nº 028854-39.2016.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível de Cuiabá.

Nesse sentido, entende a recuperanda que “não há como afirmar que há título certo, líquido e exigível”[17] e que “a prova documental que combusta o feito é a própria ação de execução suspensas por juízo diverso do recuperacional, ou seja, sem o efeito da sentença não há crédito a ser perseguido.”[18] Também seguindo esse raciocínio, entende a administradora judicial que apenas o Instrumento Particular de Confissão de Dívida “não é documento hábil para comprovar a efetiva entrega dos produtos ora relatada, bem como a origem do crédito, sendo um requisito exigido pelo art. 9º, II da Lei 11.101/05.”[19]

A despeito da alegação da habilitante de que o contrato de confissão de dívida constitui título extrajudicial hábil a ser executado, nos termos do artigo 9º da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito apresentada pelo credor deve conter, além do valor do crédito atualizado até o pedido de recuperação judicial, documentos comprobatórios do crédito e sua origem, o que, em consonância com o parecer da administradora judicial, não restou comprovada.

Não basta a confissão da recuperanda para certificar a existência do crédito, devendo ser esclarecida sua origem, ainda que embasada em títulos que gozem de abstração, como é o caso do instrumento de confissão de dívida.

Na hipótese em análise, tenho que não restou demonstrada a relação jurídica havida entre a habilitante e recuperanda que teria dado causa à dívida confessada, haja vista que o instrumento de confissão veio lastreado em operações mercantis representadas por notas fiscais, que sequer foram acostadas aos autos. Inexiste também registro nos autos da existência de protesto da dívida, que, conforme instrumento de confissão, decorrem de parcelas vencidas no ano de 2014.

In casu, entendo que a credora apresentou apenas documentos unilaterais que não comprovam a origem do crédito para fins de habilitação no rol de credores da recuperanda.

(...)

Ademais, não obstante a existência de ação de execução em desfavor da recuperanda, verifica-se que os encontram-se suspensos, conforme verifica-se do último andamento daquele feito. Vale destacar que somente a existência de ação de execução não comprova a origem do crédito.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

O
caput
do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Portanto, estão abrangidos pela Lei de Recuperação Judicial todos os créditos decorrentes de fatos jurídicos existentes no momento da apresentação do pedido de recuperação, ainda que posteriormente seja mensurada à extensão do dano e o valor da indenização.

A
confissão de dívida
é espécie de contrato muitíssimo comum, corriqueiramente utilizada nos meios negociais, que pode ser constituída através de instrumento particular ou público, não exigindo a lei quaisquer requisitos específicos à sua formação ou eficácia, bastando o atendimento do previsto no inciso II ou III do art. 784 do CPC (correspondente ao art. 585 do CPC/1973) para que se constitua em título executivo.

A obrigação estampada na confissão de dívida é autônoma, trata-se do surgimento de uma nova obrigação entre os contraentes, desvinculada de quaisquer antecedentes, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo necessário e tampouco exigido por lei que traga ínsita a justificativa da celebração do negócio, isto é, inexiste obrigatoriedade de que o conste do contrato menção à origem da dívida, até porque em nenhuma circunstância a lei exige, como condição de eficácia executiva, que a confissão de dívida, ou mesmo qualquer outro documento particular, contenha estampada a origem do débito confessado.

Logo, não há nada que infirme a higidez da confissão de dívida no presente caso, a qual, inclusive, é título executivo extrajudical, pois preenche os requisitos do
art. 784, III, CPC, que preceitua como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Sendo assim, não há razão para indeferir o pedido de habilitação do crédito da agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido de habilitação do crédito, atualizado até o pedido da recuperação judicial, e inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022